Tribunal: STF
Processo: ARE 1466635
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. VI DO ART. 7º E AO INC. XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO TEMPORÁRIA DE CARGA HORÁRIA. POSTERIOR REDUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na espécie, conforme relatado, a apelante é servidora pública efetiva pertencente aos quadros da Secretária de Educação do Estado do Ceará, exercendo o cargo de Professora, em que atendidos os requisitos da Lei nº 13.728/2006, submeteu-se a avaliação de desempenho com vistas à ampliação definitiva da sua carga horária de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais. Todavia, obteve apenas 59,6 (cinquenta e nove vírgula seis) pontos dos 60 pontos necessários, resultando na redução da carga horária da autora para 20 (vinte) horas, e proporcionalmente os respectivos vencimentos, desde agosto/2006, não sendo suficiente portanto para lograr êxito na referida avaliação. Alega que, em que pese as exigências previstas no Decreto nº 28.172/2006, houve vício formal na composição da comissão, prejudicando-a; 2. Portanto, não pode o Poder Judiciário interferir, sob pena de usurpação de competência e malferição do princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado, art. 2º, CF/88, exceto quando o ato discricionário, desvirtuado, mostre-se eivado de abusividade e ilegalidade; 3. Remessa necessária e Apelações conhecidas e desprovidas” (fl. 1, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ceará foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que, “apesar de ter sido reconhecida a nulidade do ato administrativo que resultou na redução de carga horária da autora de 40hs para 20hs, não foi dado o direito da mesma ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da sua redução, abrangidos pelo período de agosto/2006 até a data do efetivo restabelecimento da carga horária, que lhe resultou em prejuízo financeiro ao ficar percebendo a metade dos seus vencimentos, repercutindo, inclusive, nos cálculos na contribuição previdenciária para fins de aposentadoria” (fl. 9, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a repercussão geral e o prequestionamento restaram devidamente comprovados em sede do Recurso Extraordinário, contrariando a alegativa do douto Vice-Presidente do TJCE” (fl. 7, e-doc. 13).



    Salienta que, “como demonstrado em detalhes no Recurso Extraordinário, o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional, indo em sentido contrário ao disposto no art. 37, caput e 7º, VI da Constituição Federal de 1998, negando-lhe vigência” (fl. 7, e-doc. 13).



    Reitera que “a diminuição de carga horária experimentada pela autora, ora recorrente, ainda que parcial, implica diretamente na redução da sua remuneração, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal, nos seus artigos 7º, VI e 37, XV” (fl. 12, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegada contrariedade ao inc. VI do art. 7º e ao inc. XV do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.424.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto, como assinalado na decisão agravada.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual do presente recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assinalou:



    “No que se refere ao pleito apelatório da parte autora de restituição dos valores suprimidos desde a data em que ocorreu a redução da carga horária, não há que se falar em pagamento de valores retroativos, principalmente se observamos que a autora estava nesse período sob carga horária de 20 (vinte) horas semanais, recebendo, portanto, salário compatível com a quantidade de horas trabalhadas. O recebimento retroativo desses valores poderá configurar enriquecimento sem causa, pois a servidora receberia por trabalho que não prestou em favor do órgão estatal, ou seja, seria remunerada em valor superior a contraprestação realizada” (fl. 8, e-doc. 3).



    Rever o decido nas instâncias ordinárias demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL. DATA-BASE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.329.518-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.054.820-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora